Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão ou contradição se o acórdão embargado, cumprindo o que determina o art. 55 da Lei 9.099/95, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$4.177,26), o que corresponde a R$417,72, quantia adequada às demandas dos Juizados Especiais Cíveis.
2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.